Tribunal: TJES
Processo: 0000248-68.2001.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000248-68.2001.8.08.0054

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

APELADO: VENICIO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO DANO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DOLO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento ao erário por suposta prática de ato de improbidade administrativa por ex-prefeito, em razão da não aprovação da prestação de contas de Convênio. O Município alegou que houve prejuízo financeiro decorrente da necessidade de devolução do montante de R$ 4.624,64 e postulou a condenação do ex-gestor ao ressarcimento, à aplicação de multa civil e à sanção de proibição de contratar com o poder público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prova suficiente do dano ao erário decorrente da conduta do ex-gestor; (ii) estabelecer se a conduta descrita configura ato de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a presença do dolo, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral.

4. A responsabilidade por ressarcimento ao erário impõe a demonstração concreta e inequívoca do prejuízo material.

5. A prova pericial constante nos autos limita-se à análise documental sem elucidar a efetiva quitação do débito ou o nexo causal entre a conduta do agente e o suposto dano, não sendo apta a embasar juízo de certeza sobre a responsabilidade do réu.

6. A obra objeto do convênio foi integralmente executada e finalizada, não havendo comprovação de má-fé, dolo ou enriquecimento ilícito do agente público, afastando-se a tipicidade do ato de improbidade.

7. O ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, recai sobre o autor da ação, que não logrou demonstrar a efetiva ocorrência do dano nem a responsabilidade subjetiva do requerido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de ressarcimento aos cofres públicos por improbidade administrativa” proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ora Apelante, em face de VENICIO ALVES DE OLIVEIRA, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 486/490, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral de ressarcimento do valor histórico de R$ 4.624,64 (quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), por entender
"que as provas produzidas não são suficientes para configurar ato de improbidade administrativa".

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais de fls. 495/506, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que restou demonstrado o ato ímprobo praticado pelo recorrido, pois,
“diversas foram as provas produzidas e todas elas indicam que efetivamente o apelante sofreu prejuízo ao ficar impedido de contratar dotações orçamentárias antes de solucionar a inadimplência causada pela inércia do apelado.”
(fl. 504).

Sem contrarrazões.

Parecer ministerial no id 10732566 opinando pelo desprovimento do recurso.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000248-68.2001.8.08.0054

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

APELADO: VENICIO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de ressarcimento aos cofres públicos por improbidade administrativa” proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ora Apelante, em face de VENICIO ALVES DE OLIVEIRA, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 486/490, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral de ressarcimento do valor histórico de R$ 4.624,64 (quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), por entender "que as provas produzidas não são suficientes para configurar ato de improbidade administrativa".

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais de fls. 495/506, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que restou demonstrado o ato ímprobo praticado pelo recorrido, pois,
“diversas foram as provas produzidas e todas elas indicam que efetivamente o apelante sofreu prejuízo ao ficar impedido de contratar dotações orçamentárias antes de solucionar a inadimplência causada pela inércia do apelado.”
(fl. 504).

Sem contrarrazões.

Parecer ministerial no id 10732566 opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida, partindo de um sucinto escorço procedimental e breve delimitação dos contornos da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

O Município recorrente sustenta em sua proemial que o requerido exerceu o cargo de Prefeito no período de 01.01.1997 a 31.12.2000, ocasião em que firmou o Convênio nº 380/98 com o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, objetivando a canalização de curso d’água, com repasse de R$ 120.000,00 à municipalidade.

Assevera que a prestação de contas referente ao convênio não foi aprovada, tendo sido expedido o Ofício/SRH/GA nº 044/2000 pelo Secretário de Recursos Hídricos, comunicando irregularidade na execução e determinando a devolução do valor de R$ 4.624,64 (quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), atualizado, no prazo de trinta dias, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial. Assim, objetiva a condenação do ex-gestor ao ressarcimento ao erário, à aplicação de multa civil e à proibição de contratar com o poder público pelo prazo de dez anos.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão autoral sob o seguinte raciocínio,
in verbis:

“Entretanto, verifico que os pedidos exordiais não devem prosperar.

Isso porque, inicialmente cumpre salientar que o ônus de comprovar a ocorrência de ato de improbidade administrativa, é da parte requerente, qual seja, o Município de São Domingos do Norte. Ocorre que entendo que o ente municipal não se desincumbiu de sua obrigação, de modo que verifico a ausência de efetiva demonstração de que a cobrança formulada pelo concedente gerara dano ao erário.

Ora, em análise detida dos autos, sequer é de fácil compreensão qual a natureza do valor disposto no ofício de fls. 12 que se pretende restituir, de modo que não restou claro por parte do requerente, se o montante refere-se a contraprestação não fornecida pelo município, contraprestação fornecida e não utilizada, rendimentos da aplicação da quantia advinda da União ou quantia que restou do convênio. Não há efetiva demonstração da origem do suposto débito, de modo que tal comprovação se fazia necessária para configuração do juízo de certeza deste magistrado.

Ademais, por certo imprescindível se faria a demonstração de que o município efetivamente tenha quitado o valor cobrado, para que assim, fosse eventualmente configurado o dano, o que sequer fora comprovado junto aos autos. Registro, que fora dito “eventualmente”, haja vista que em certos casos, ainda que demonstrada a origem do débito e o pagamento efetivo pelo município, haveria ainda que se considerar se o montante pago efetivamente já não pertencia ao concedente, e tratava-se tão somente de devolução de valor cedido e não utilizado, o que não configura dano ao município.

É preciso também ressaltar que não é toda e qualquer falha que será caracterizada como ato de improbidade administrativa, de modo que “sabe-se que a Lei n. 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades” (STJ – AgRg no Resp: 1245622 RS 2011/0046726-8, Relator Ministro Humbero Martins, Data de Julgamento: 16/06/2011, T2 – Segunda Turma, Data de Publicação Dje 24/06/2011).

Importante ainda salientar, que a obra fora devidamente realizada, de modo o município efetuou o pagamento integral dos serviços prestados pela empresa contratada, não havendo qualquer dívida junto a mesma.

Ademais, a referida empresa, também arcou com suas obrigações, executando a finalizando integralmente a obra para qual foi contratada, vide fls. 359.

Dessa forma, verifico que não há comprovação do dano ao erário, haja vista que o município sequer demonstra se efetivamente efetuou o pagamento, de modo que por certo, considerando o ônus da prova que lhe pertence, deveria ter demonstrado.

No que tange à perícia formulada às fls. 428/434, verifico que a profissional tão somente promoveu um resumo das provas apresentadas nos autos, de modo que não houve sequer o questionamento se o município de São Domingos do Norte, efetivamente teria arcado com o valor cobrado pelo ofício de fls. 12. Ademais, verifico que tão pouco fora comprovada a origem do débito de forma clara.

Assim, entendo que as provas produzidas não são suficientes para configurar ato de improbidade administrativa.

Ademais, para demonstração de ato ímprobo que não tenha ocasionado dano ao erário, imprescindível se faz a demonstração de dolo, o que não ocorrera.”

Neste sentido, em que pese a argumentação recursal, reputo correto o entendimento alcançado pelo magistrado sentenciante.

É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa – Lei Federal nº 8.429/1992 – passou por significativas modificações a partir da edição da Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas, a necessidade de que a conduta ímproba realizada pelo agente seja dolosa.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao pacificar a compreensão acerca da (ir)retroatividade das alterações da Lei de Improbidade Administrativa, fixou, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário nº 843.989 (Tema 1199), as seguintes teses vinculantes:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Assim, embora anteriores à edição da Lei Federal nº 14.230/2021, os fatos alegadamente ímprobos declinados na petição inicial devem ser examinados, por ocasião do julgamento, sob a premissa de que a responsabilidade exigirá a presença do elemento subjetivo – dolo.

Volvendo os olhos ao caso concreto, o Juízo
a quo
alcançou conclusão no sentido de que as provas produzidas nos autos não foram suficientes para comprovar os fatos que foram imputados ao Requerido, além de este ter sido absolvido das acusações na esfera penal.

Por conseguinte, o
Parquet
, pugnou pela improcedência da ação ante a ausência de lastro probatório (id 10732566).

Verificando-se ser esta a hipótese dos autos, outro não pode ser o raciocínio jurídico adotado senão o da manutenção da improcedência dos pedidos.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça no recente julgamento da remessa necessária e apelação cível n. 0000058-88.2020.8.08.0006, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, assim ementada:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO. REVOGAÇÃO DO ART. 11, INC. I, DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA CONDUNTENTE DO ATO ÍMPROBO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A Lei nº 14.230/2021 alterou significativamente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) e, entre as modificações, revogou as disposições do art. 11, caput e inciso I. 2. Nos termos artigo 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92, aplicam-se ao sistema de improbidade administrativa os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. 3. Dessa forma, em respeito ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que prevê a retroatividade da lei mais benéfica, às condutas tipificadas nas disposições normativas revogadas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser julgadas improcedentes, face a atipicidade da conduta.
4. “(...) a ação de improbidade administrativa exige prova certa, determinada e concreta dos atos ilícitos, para ensejar condenação. Não se contenta com simples indícios, nem com a verdade formal.”(REsp 976.555/RS, 1ª. Turma, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 05/05/08). 5. Fragilidade no conjunto probatório que confirme de forma contundente a ocorrência no suposto ato ímprobo.
6. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária prejudicada.

Ainda perante esta c. Quarta Câmara Cível, tem-se que
“As alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, exige-se, para a configuração do ato de improbidade administrativa, o dolo específico – e não mais apenas o dolo genérico – que, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei de Improbidade Administrativa.”
(TJES - Apelação Cível nº 0036107-16.2016.8.08.0024; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 24.07.2024).

In casu
, ao que se depreende dos autos, a obra objeto do convênio foi integralmente executada e finalizada, não havendo comprovação de má-fé, dolo ou enriquecimento ilícito do agente público, afastando-se a tipicidade do ato de improbidade.

Consoante consignado pela própria Procuradoria-Geral de Justiça no caso em testilha,
“para que haja lugar ao ressarcimento do dano é imprescindível a existência de prejuízo material ao erário, já que “não se recompõe dano hipotético ou presumido, mas dano material efetivamente causado pelo agente público ímprobo, à luz do que ficou concretamente demonstrado pelo autor da ação civil de improbidade, no transcorrer do processo respectivo”.

Além disso, a prova pericial constante nos autos (fls. 428/434) limita-se à análise documental sem elucidar a efetiva quitação do débito ou o nexo causal entre a conduta do agente e o suposto dano, não sendo apta a embasar juízo de certeza sobre a responsabilidade do réu.

Ademais, a municipalidade, à luz do que dispõe o art. 373, I do Código de Processo Civil, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a eventual quitação do valor exigido, não sendo juntado aos autos qualquer documento de cunho oficial que comprove as sanções administrativas eventualmente impostas ao ente público em razão da não devolução do valor cobrado do apelado.

Desta feita, à míngua de prova do efetivo prejuízo patrimonial, revela-se imprópria a condenação do recorrido ao ressarcimento de dano ao erário hipotético, de modo que o presente recurso não merece amparo nesta instância revisora.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento,
a fim de manter inalterada a sentença de improcedência, o que resulta na prejudicialidade da remessa necessária.

É como voto.